Tribunal: TJES
Processo: 0000873-57.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000873-57.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELSEY DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO NA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consignado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos.

2.

O
s depoimentos colhidos e a confissão do réu encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual foi condenado o apelante, não havendo falar em absolvição.

3.

Entendido
que o d. Magistrado utilizou de elementos genéricos e inerentes ao tipo penal para desvalorar a culpabilidade e os motivos do crime, de modo que
foram afastados
.

4
.
Pena redimensionada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

__

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000873-57.2021.8.08.0004

APELANTE: WELSEY DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO FREITAS REZENDE - ES24565-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY DOS SANTOS

em face da Sentença de fls.
140/149
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Anchieta
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 157, caput, do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal. Condenou-o ainda ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Recurso interposto as fls. 182 e razões recursais apresentadas as fls. 183/186, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal;
(ii)
subsidiariamente, requer a redução da pena, tendo em vista a atenuante de confissão e as condições favoráveis do apelante;
(iii)
que o Estado do Espírito Santo seja condenado a pagar os honorários para o advogado dativo.

Contrarrazões apresentadas as fls. 187/189 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5411420).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 30 de julho de 2023, por volta das 20h50min, na Av. Carlos Lindemberg, s/n, na Farmácia Elo Mais, no município de Anchieta/ES, Wesley dos Santos, agindo de forma livre e consciente, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, quantia em dinheiro pertencente ao estabelecimento comercial no qual a vítima Taylana da Silva Florentino presta serviços.

O ora apelante ingressou na farmácia e, simulando ser cliente, abordou a vítima a fim de que esta lhe prestasse auxílio para encontrar determinado produto. Ato contínuo, após Taylana atender ao chamado, o réu anunciou o assalto, ordenando que a vítima ficasse em silêncio, bem como lhe entregasse toda quantia em dinheiro localizada no caixa, tendo, em seguida, se evadido do local.

A vítima acionou a Polícia Militar que, de posse de informações, realizou buscas nos bairros adjacentes, oportunidade em que Wesley foi visto em frente ao portão de uma residência, momento no qual foi contido pela guarnição.

Os Policiais Militares realizaram busca pessoal, logrando êxito em encontrar a quantia em dinheiro de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), encontrando, ainda, em um matagal próximo ao local da abordagem, o simulacro de arma de fogo utilizado no crime.

Pois bem.

Primeiramente, pugna a d. Defesa pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 45532638 (fls. 08/11), pelo depoimento do Policial Militar Carlos Aguilar Pereira de Oliveira em sede policial (fls. 12) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive) e do Policial Militar José Bernardo Neto em sede policial (fls. 13) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo depoimento da vítima Taylana da Silva Florentino em sede judicial (fls. 14) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pela confissão do réu em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fls. 22), pelo Auto de Restituição (fls. 23). Vejamos:

“
(...) Que perguntado ao acusado se são verdadeiros os fatos contidos na denúncia, assim respondeu: Que sim; Que perguntado se o acusado estava armado, assim respondeu: Que sim, senhor; Que perguntado se a arma usada era simulacro ou verdadeira, assim respondeu: Que era réplica, de brinquedo; Que perguntado se no momento da abordagem o acusado estava com o dinheiro, assim respondeu: Que sim, senhor (...)” (Confissão do réu em juízo)

“
(...) Que na hora que eu fui no canto da loja onde fica guardado o produto, eu fui pegar, ele me rendeu no canto da loja, ele apontou a arma pra mim, mandou eu ficar quieta, e pegar o dinheiro no caixa; Que aí eu fui até o caixa, peguei o dinheiro e dei na mão dele, que ele pegou o dinheiro e saiu; Que perguntado o valor aproximado que o acusado levou, assim respondeu: Que era por volta de R$ 1.000,00 (mil reais) mais ou menos, que era o dinheiro do dia, que eu estava começando a fechar o caixa, a somar cartão; Que ele levou só o dinheiro; Que eu não conheço a arma, eu vi quando ele apontou a arma para mi, e era uma arma, eu só não sei se era verdade ou se era de mentira; (...) Que perguntado se a vítima fez o reconhecimento do acusado, assim respondeu: Que sim (...)”. (Depoimento da vítima em juízo)

Quanto as tais provas, inclusive trago à baila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas. Notemos:

2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, nesse passo, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. Diante do conjunto probatório, indene de dúvidas que o apelante subtraiu a quantia pertencente à vítima mediante grave ameaçam por meio de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, devendo ser mantida condenação pelo crime patrimonial. (TJES, Classe: Apelação, 069140044061, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2013, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

[...]. 2. Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.781.223; Proc. 2020/0283959-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021).

Logo, os depoimentos colhidos e a confissão do réu encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual foi condenado o apelante, não havendo falar em absolvição.

S
ubsidiariamente, requer a redução da pena, tendo em vista a atenuante de confissão e as condições favoráveis do apelante,
pelo que passo análise da dosimetria da pena, fazendo a ressalva que corroboro com a linha doutrinária e jurisprudencial segundo a qual é possível a refundamentação das circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não importe em agravamento da pena imposta ao réu.

Na primeira fase, adotou-se a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo valorada negativamente as circunstâncias relativas à
culpabilidade
, aos
motivos
, às
circunstâncias
e às
consequências
do crime.

De fato, entendo que às
circunstâncias
do crime deve ser considerada com maior grau de reprovabilidade, tendo em vista que o crime ocorreu em local comercial à noite, e com grande fluxo de movimento.

Com relação as
consequências
do crime, compartilho do mesmo entendimento do Juiz de primeiro grau:
“as consequências do delito foram graves tendo em vista o mal causado na vítima, a qual em juízo afirmou que se sentiu muito amedrontada, bem como esclareceu que até os dias atuais ao anoitecer se sente com grande temor de acontecer algo com a mesma, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu ante o grau de reprovabilidade de sua conduta, devendo exacerbar a reprimenda imposta”.

Por fim, entendo que o d. Magistrado utilizou de elementos genéricos e inerentes ao tipo penal para desvalorar a culpabilidade e os motivos do crime, de modo que julgo por bem afastá-los.

Ressalto que já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”.
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Assim, considerando a fração adotada pelo MM. Magistrado de piso, bem como a desvaloração de duas circunstâncias judiciais, qual seja, as circunstâncias e as consequências do crime,
julgo proporcional fixar a pena-base do apelante em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ato contínuo, vejo que foi reconhecida a atenuante da confissão. Assim, aplicando a fração de 1/6, comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria,
fixo a pena intermediária do apelante em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Não há agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Por isso,
fixo a definitiva do apelante em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena do Apelante.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dr. Diego Freitas Rezende (OAB/ES nº 24.565-A).
In casu
, p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da ca
usa
e o trabalho realizado, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
em

R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

É como voto.